Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737188-11.2023.8.07.0001 APELANTE: DANIELA MELO CUNHA, INGRID BARRETO CUNHA APELADO: 600 MULTI MARCAS VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Apelantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 69946412 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora